Tribunal: CARF
Processo: 10380.908747/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908747/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.627 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
OLAM BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
A interposição tempestiva do Recurso Voluntário é pressuposto para sua
admissibilidade. Incabível, portanto, o conhecimento de recurso apresentado
intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Francisca Elizabeth Barreto, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea,
Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e, sobretudo, por bem descrever os eventos processuais
até a apresentação da manifestação de inconformidade, reproduzo a seguir o relatório contido na
decisão proferida pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (Rio de
Janeiro/RJ):
Trata-se de análise do Pedido de Ressarcimento (PER) n° 19054.74125.201014.1.1.19-
2931 [fls. 29/34], transmitido em 20/10/2014, contendo crédito de COFINS
EXPORTAÇÃO do 3° TRIMESTRE 2014, no valor total de R$ 63.239,59, para fins de
sua utilização na compensação objeto da Declaração de Compensação (DCOMP) a ele
vinculada n° 38925.84175.191114.1.3.19-1245 [fls. 35/38].
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908747/2018-71
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.627 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908747/2018-71

De acordo com a Informação Fiscal de fls. 53 e 54, foram analisadas as notas fiscais de
saída na EFD-Contribuições, que mostraram que o contribuinte auferiu no período
receitas no mercado interno e externo. As receitas de exportação referiram-se
exclusivamente às vendas de “Algodão em pluma” (NCM 52.01.0020), enquanto no
mercado interno elas decorreram da venda de outros produtos, como soja em grãos,
orégano, cominho, etc.
Analisando-se então os créditos vinculados a essas receitas de exportação, conforme
relatórios do SPED-DEMONSTRAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS, observou-se
que o contribuinte apurou créditos vinculados à receita tributada nos mercados
interno e externo, pela alíquota básica e de importação. Nesse caso, quanto aos
custos, despesas e encargos comuns a essas receitas, o crédito deve ser determinado
com base no critério de apropriação direta ou de rateio proporcional, tendo a
empresa optado por este segundo método, conforme registro 0110 da EFD-
Contribuições. Nesse caso, o Programa Validador e Assinador (PVA) da EFD-
Contribuições procede ao cálculo automático dos créditos, de acordo com a proporção
de cada tipo de receita em relação à receita bruta total.
As bases de cálculo dos créditos em questão referem-se à aquisição de bens para
revenda; armazenagem e frete nas operações de venda; devolução de vendas
sujeitas à incidência não-cumulativa; energia elétrica e térmica, e aluguéis de
prédios. Tais operações foram registradas na EFD-Contribuições com o CST 54, que
dá direito ao crédito vinculado às receitas tributadas no mercado interno e às receitas de
exportação.
Porém, no caso dos Bens para revenda, uma vez que no trimestre somente houve
exportação de “Algodão em pluma” (NCM 52.01.0020), as demais aquisições do
período consideram-se destinadas ao mercado interno, consoante planilhas
EXPORTAÇÕES REALIZADAS, AQUISIÇÕES DE BENS PARA REVENDA e
AQUISIÇÕES DE BENS PARA REVENDA - IMPORTAÇÃO.
No caso das Devoluções de vendas, do mesmo modo, elas o foram de produtos
diferentes daquele exportado no período, razão pela qual se consideram destinadas ao
mercado interno, conforme planilha DEVOLUÇÃO DE VENDAS.
E no caso dos Fretes nas operações de venda, uma vez que os relativos às exportações
foram suportados pelo destinatário, deduziu-se que as referidas receitas foram da mesma
forma auferidas no mercado interno, conforme planilha FRETES NAS OPERAÇÕES
DE VENDAS.
Assim, naquele trimestre, entendeu-se que não se trata a aquisição de bens para
revenda, a devolução de vendas e o frete na operações de venda de custo comum
aos dois tipos de receitas, referindo-se antes e exclusivamente às receitas do
mercado interno, conforme planilha DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS
APURADOS, na qual constam os ajustes efetuados.
Embora não tenha havido alteração no valor total dos créditos apurados, houve uma
redistribuição quanto à sua utilização, sendo os créditos utilizados para desconto
da contribuição devida, conforme planilha DEMONSTRATIVO DA UTILIZAÇÃO
DOS CRÉDITOS APURADOS COM BASE NA EFD-CONTRIBUIÇÕES, apurando-
se então os eventuais saldos passíveis de ressarcimento.
A PLANILHA COMPARATIVA PER x EFD x APURADO demonstra não haver
saldo passível de ressarcimento de crédito vinculado à receita de exportação, tendo
sido constatado que os créditos apurados são insuficientes até mesmo para os descontos
efetuados pelo sujeito passivo, pois os créditos vinculados à receita de exportação já
foram integralmente descontados dos valores devidos da contribuição.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.627 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908747/2018-71

Sendo assim, e conforme Despacho Decisório de 13/11/2018 (fl. 39), não foi
reconhecido direito creditório, razão pela qual o Pedido de Ressarcimento foi
indeferido e a Declaração de Compensação, não homologada.
O sujeito passivo tomou ciência dessa decisão em 22/11/2018 (fl. 56), contra a qual
apresentou Manifestação de Inconformidade em 14/12/2018 (fls. 04 a 24), alegando
basicamente o que segue:
• Em primeiro lugar, informa que possui como objeto social a compra e venda, nos
mercados interno e externo, de diversos produtos, como produtos de extração vegetal,
produtos florestais, produtos agrícolas, algodão em pluma, açúcar, álcool anidro e
etílico para exportação, soja, amendoim, arroz, trigo, pimenta, etc.
• Enfatiza que os produtos de revenda ou insumos não são necessariamente vendidos no
mesmo trimestre de sua aquisição, compondo seu estoque para venda posterior. E, do
mesmo modo, quando de sua aquisição, não se tem como determinar a priori se sua
comercialização será no mercado interno ou externo.
• Independentemente disso, esclarece que está inserido no regime não cumulativo das
contribuições sociais, em relação à totalidade de suas receitas, conforme disposto na Lei
n° 10.833/2003.
• Cita os § 7o e 8° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003, cuja interpretação deve se pautar no
entendimento de que o termo "rateio proporcional" diz respeito ao tipo de regime de
incidência adotado, se cumulativo ou não cumulativo, caso em que os contribuintes
fazem o rateio proporcional entre os custos, despesas e encargos vinculados às receitas
relativas aos dois regimes.
• O texto legal em questão não condiciona a apuração do crédito da referida
contribuição social nem à origem das mercadorias adquiridas, e nem ao seu destino
(mercado interno ou externo), mas apenas ao critério escolhido pelo próprio
contribuinte.
• Com base no referido dispositivo, a Manifestante optou pelo método de rateio
proporcional entre as receitas com incidência não cumulativa e a receita bruta total. Sua
opção foi confirmada pela própria Autoridade Fiscal, com a menção de que o PVA da
EFD-Contribuições calcula os créditos de forma correspondente.
• Cita a Instrução Normativa (IN) RFB no 1.009/2010, que em seu Anexo único
estabeleceu os Códigos de Situação Tributária (CST) relativos ao PIS e à COFINS, a
serem utilizados tanto na elaboração dos arquivos digitais da Escrituração Fiscal Digital
(EFD), quanto na emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
• Como já mencionado, quando adquire seus produtos, a recorrente ainda não sabe se
sua comercialização será no mercado interno ou externo, razão pela qual os classifica
corretamente no CST 54 (Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas
Tributadas no Mercado Interno e de Exportação).
• No entanto, estranhamente no item 4 da planilha “DETALHAMENTO DOS
CRÉDITOS APURADOS”, a Auditora-Fiscal informou que, para os custos vinculados
exclusivamente à receita tributada no mercado interno (devolução de vendas), a pessoa
jurídica deveria ter utilizado o CST 50 (Operação com Direito a Crédito – Vinculada
Exclusívamente a Receita Tributada no Mercado Interno) – do que resultou não a
alteração no valor total do crédito, mas apenas de suas rubricas internas.
• Tal procedimento do Fisco está, porém, equivocado, porque o CST 50 somente se
aplica às entradas de mercadorias em empresas que aufiram exclusivamente receitas
tributadas no mercado interno, que não é o caso da Recorrente.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.627 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908747/2018-71

• A interpretação da Auditora-Fiscal leva à situação de que, se o contribuinte não
exportar aquele produto adquirido naquele trimestre de apuração do crédito
correspondente, então perderá o referido crédito, uma vez que não há previsão legal
para inclui-lo nos trimestres seguintes. É perfeitamente natural que a exportação de
certo produto ocorra em trimestres distintos ao de sua aquisição, havendo apenas
obrigatoriedade de comprová-la.
• Não há informação clara na norma (art. 3° da Lei n° 10.833/2003), que se sujeita,
assim, a diversas interpretações, não havendo na Informação Fiscal indicação de uma
necessária vinculação das notas fiscais de aquisição ao período em que foram efetuadas
as exportações, vinculação essa que está ausente da norma legal.
• Ressalta que todos os créditos apurados são comuns, face à incerteza de sua venda
posterior para os mercados interno ou externo, razão pela qual está equivocada a decisão
recorrida.
• Fornece um exemplo de apropriação dos créditos pelo método de rateio proporcional
entre os vinculados às receitas do mercado interno (não cumulativo) e do mercado
externo.
• Reitera que, contrariamente ao alegado na decisão recorrida, as aquisições relativas ao
crédito pleiteado não se referem a vendas do mercado interno, mas sim a vendas de
exportação, só que realizadas em outro período de apuração, tratando-se de insumos
comuns a serem rateados face à comprovação dessas operações.
• Caso se adotasse a interpretação do Fisco, não haveria lógica em o contribuinte optar
pelo método de rateio proporcional quando efetuasse exportações no trimestre seguinte,
pois nesse caso estaria sendo obrigado a realizar uma apropriação direta, que é apenas
facultativa.
• Além disso, o rateio é justamente uma redução do crédito sobre todo o INSUMO
adquirido no período que gera crédito (fato gerador emissão da nota); e mesmo quando
o insumo foi EXPORTADO no período seguinte, o contribuinte não tomou crédito
naquele período em que realizou a exportação correspondente a esse insumo.
• O contribuinte está pleiteando um crédito sobre insumo que não foi vendido no
mercado interno, pois as operações deste tipo foram realizadas separadamente (créditos
e débitos). Ou seja, o rateio proporciona a separação devida do que é MERCADO
INTERNO E EXTERNO, de modo que o contribuinte não se creditou dos créditos
apurados sobre os INSUMOS EXPORTADOS nos períodos seguintes objeto das
EXPORTAÇÕES, pois, se assim fosse, ele não precisaria fazer rateio, e sim
APROPRIAÇÃO DIRETA.
• Assim, equivoca-se a Fiscal ao entender que o termo “rateio proporcional" do § 8°, II
do art. 3° da Lei n° 10.833/2003 diz respeito à apropriação direta, que vincula período
de aquisição a período de exportação. Não existe na norma regulação sobre o que deve
ser esse rateio, no sentido de o período de aquisição dever ser o mesmo da exportação,
sendo esse entendimento contrário ao espírito da Lei, a resultar no enriquecimento
ilícido da Fazenda.
• A Recorrente se apropriou do crédito proporcional à sua receita de exportação sobre a
receita total, utilizando-se desse crédito uniformemente para todo o ano-calendário, em
conformidade com o § 9o do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
• Invoca ainda os princípio constitucionais da legalidade, da verdade material, do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, que devem subsidiar a
presente análise.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.627 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908747/2018-71

• Pelo exposto, requer que seja julgado procedente o seu recurso, reconhecendo
totalmente o seu crédito e homologando as compensações nesse valor.
• Protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em Direito,
em especial pela apresentação de livros e documentos, para o que aguarda intimação
e/ou notificação.
[grifo nosso]
Ao julgar a manifestação de inconformidade (acórdão no 107-002.345, às fls.
60/72), a 16a Turma da DRJ07, por unanimidade de votos, considerou-a improcedente, não
reconhecendo crédito em nome do contribuinte. O acórdão do colegiado a quo recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a menos que
ela demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por motivo de
força maior, a referência a fato ou direito superveniente, ou a intenção de contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
BENS REVENDA. MERCADO INTERNO EXTERNO. RATEIO.
No caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas do mercado interno e ao
mercado externo, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método
de apropriação direta ou rateio proporcional. Ocorrendo venda apenas no mercado
interno, não há rateio a ser efetuado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Não satisfeito com a decisão de piso, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(fls. 82/91) no qual repete parte dos mesmos argumentos apresentados em primeira instância, ou
seja: 1) que comercializa seus produtos tanto no mercado interno quanto no externo; 2) que está
sujeito exclusivamente ao regime de apuração não cumulativa da COFINS; 3) que o rateio
proporcional se aplica apenas às pessoas jurídicas que aufiram simultaneamente receitas sujeitas
aos regimes de apuração cumulativa e não cumulativa da COFINS; 4) que o rateio proporcional
não é aplicável em relação a créditos vinculados a receitas no mercado interno e externo; 5) que
o fisco se equivocou ao entender que o rateio aplicar-se-ia a esse tipo de receita; 6) que se
apropriou do crédito correspondente à sua receita de exportação sobre a receita total, utilizando-se
desse crédito uniforme para todo o exercício, em conformidade com o §9o, do art. 3o, da Lei n'
10.637/2002, e 7) que o despacho decisório afrontou o princípio da legalidade.
Pugna ainda pela produção de provas e requer que o direito creditório seja
reconhecido.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.627 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908747/2018-71

Recebido o recurso, o presente processo foi objeto de sorteio e distribuição à
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
2.1. Da tempestividade
O prazo para interposição de Recurso Voluntário no âmbito do processo
administrativo federal é de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão recorrível, conforme
prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei no 70.235/72; prazo este que, por disposição do art. 5o do
indigitado decreto, é contínuo, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do
vencimento.
Pois bem. No presente caso, conforme TERMO DE REGISTRO DE
MENSAGEM NA CAIXA POSTAL – COMUNICADO às fls. 74, a unidade preparadora enviou
mensagem ao domicílio tributário eletrônico da Recorrente em 19/10/2020 para cientificá-la do
Acórdão proferido pela DRJ. Em 20/10/2020 (terça-feira), como indica o termo o TERMO DE
CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM – COMUNICADO às fls. 76, a ora Recorrente
tomou ciência da decisão de primeira instância. Assim, a considerar as regras de contagem acima
mencionadas, o prazo para interposição do recurso teve início no dia 21/10/2020 (quarta-feira) e
chegou a termo em 19/11/2020 (quinta-feira).
Ocorre, entretanto, que 22/10/2020, a unidade preparadora enviou nova
mensagem à caixa da Recorrente para cientificá-la da mesma decisão (vide TERMO DE
REGISTRO DE MENSAGEM NA CAIXA POSTAL – COMUNICADO às fls. 77). A partir
dessa mensagem, a Recorrente novamente tomou ciência do Acórdão da DRJ, mas desse vez em
23/10/2020 (conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM –
COMUNICADO às fls. 78). A considerar essa data e as regras de contagem previstas em lei, o
prazo para interposição do recurso teria início no dia 26/10/2020 (segunda-feira) e findaria em
24/11/2020 (terça-feira).
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.627 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908747/2018-71

Compulsando os autos, constata-se que o Recurso foi apresentado em 23/11/2020
(vide TERMO DE SOLICITAÇÃO DE JUNTADA às fls. 80 dos autos).
Se considerarmos a ciência da primeira mensagem registrada na caixa postal,
chegamos à conclusão de que a interposição do Recurso ocorreu após ultrapassado o prazo legal.
Por outro lado, caso baseemo-nos na data da ciência da segunda mensagem, chegamos à
conclusão de que a apresentação do recurso foi tempestiva.
Como primeiro tópico de sua peça recursal, a Recorrente alega a tempestividade
da interposição, nos seguintes termos:
2. Salienta-se que a Recorrente teve ciência do julgamento de primeira instância, por
meio do Acórdão no 107-002.345 - 16a TURMA DA DRJ 07 (fls. 60/72), em
23/10/2020 – sexta-feira, em consulta ao sítio da RFB na internet, como faz prova o
“TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM – COMUNICADO” (fl.
78), iniciando-se o prazo em 26/10/2020 – segunda-feira, primeiro dia útil seguinte à
ciência.
03. Desta forma, o prazo final para a Recorrente ingressar com o presente remédio
jurídico é dia 24/11/2020 – terça-feira, estando o mesmo plenamente tempestivo,
requerendo assim, a suspensão deste processo, o conhecimento deste recurso e seu
seguimento à segunda instância, para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) analisar seu mérito.
Vê-se que a Recorrente funda suas conclusões quanto à tempestividade na
interposição do recurso com base na data em que tomou ciência da segunda mensagem registrada
em sua caixa postal eletrônica.
Todavia, no meu entender, não assiste razão à Recorrente. Explico:
O segundo registro de mensagem na caixa postal eletrônica da Recorrente
mostrou-se completamente desnecessário, até porque, quando ele foi realizado (22/10/2020), a
Recorrente já tinha aberto (em 20/10/2020) a primeira mensagem e tomado ciência da decisão de
piso, ciência esta que é perfeitamente validade, de modo que a segunda mensagem para informar
novamente da decisão de primeira instância revelou-se uma mera duplicidade de comunicação.
Vale dizer que é assente na jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que, quando há duplicidade de intimações da parte, prevalece a primeira
validamente efetuada. Embora se trate de um posicionamento referente a intimações realizadas
em âmbito de processos judiciais, parece-me que é perfeitamente aplicável também ao processo
administrativo. A exemplo de decisão nesse sentido, cito a ementa do AgInt no AREsp: 2031045
RJ:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE
DE INTIMAÇÕES
AMBAS PELO
PORTAL ELETRÔNICO. CONTAGEM A PARTIR DA PRIMEIRA VÁLIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando que se trata de duas intimações da
parte agravante, ambas pelo portal eletrônico, esta Corte Superior possui
jurisprudência no sentido de que, havendo duplicidade de intimações, prevalece a
primeira validamente efetuada. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no
AREsp: 2031045 RJ 2021/0370815-8, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)
[grifo nosso]
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.627 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908747/2018-71

Diante disso, julgo que a interposição do recurso ocorreu após o transcurso do
prazo legal, restando, por conseguinte, caracterizada a intempestividade.

Conclusão
Nesse contexto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 133
DF CARF MF
Original